Tribunal: TJDFT
Processo: 0709686-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. autoria e materialidade comprovadas. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEIS. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. No caso, a entrada dos policiais na residência do réu se deu em decorrência de fundados indícios da prática de crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
2. O conjunto probatório é robusto e suficiente para manutenção da condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o que torna sua absolvição ou desclassificação inviáveis.
3. Fixada a pena privativa de liberdade em seu mínimo legal, deve a pena pecuniária também ser reduzida ao patamar mínimo, em homenagem ao princípio da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido